Tribunal: TCU
Processo: 042.610/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 484/2021-Plenário, proferido no TC 027.948/2019-6, que tratou de Auditoria para avaliar a implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (entidades que utilizam o SUAP ou outros sistemas)

Inteiro teor:
Acórdão 1416/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do quarto ciclo do monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 027.948/2019-6 , que trata de relatório de auditoria integrada cujo objeto é avaliar a implementação de processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (IFEs); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em aditamento aos Acórdãos 303/2023, 1773/2023 e 2636/2024-TCU-Plenário, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: considerar cumprido o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG); considerar em cumprimento o item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário em relação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Mato Grosso do Sul (IFMS) e à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), mantendo o monitoramento do atendimento da deliberação; dar conhecimento desta ação de controle ao Ministério da Educação, às Superintendências Regionais da Controladoria-Geral da União e às Procuradorias da República nas Unidades da Federação; e dar ciência desta deliberação as instituições federais de ensino examinadas neste processo, rememorando aos gestores que os documentos e processos administrativos tem, como regra, caráter público, e que é medida excepcional a classificação em outros graus de sigilo, obedecendo-se aos termos da Lei 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012. 1. Processo TC- Processo 042.610/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Colégio Pedro Ii; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Universidade Federal de Santa Catarina; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal do Espírito Santo. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.